Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma do acórdão recorrido, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.